Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Luiz Carlos Gotardi, Cláudio Gilberto Dalcortivo, Rejanesy Aparecida Nesi Artifon, Josi Mara Dallo e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - ME contra o Acórdão 16441/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados os recursos de reconsideração contra o Acórdão 16441/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso de Cláudio Gilberto Dalcortivo, de forma a excluir os débitos que lhe foram impostos pelos itens 9.2.1 e 9.2.3 e a multa do item 9.3 do acórdão recorrido, e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos de Luiz Carlos Gotardi, Rejanesy Aparecida Nesi Artifon, Josi Mara Dallo e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., de forma a excluir os débitos que lhes foram impostos pelos itens 9.2.1, 9.2.2, e 9.2.3 do acórdão recorrido; 9.1.3. reduzir as multas aplicadas aos demais responsáveis listados no item 9.3 do Acórdão 16441/2021-TCU-Segunda Câmara , para os seguintes valores: Responsável Multa individual (R$) Luiz Carlos Gotardi 25.000,00 Josi Mara Dallo 25.000,00 Rejanesy Aparecida Nesi Artifon 7.000,00 Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. 17.000,00 9.1.4. estender os efeitos desta deliberação à empresa Sobieski & Sobieski Ltda., com base no art. 281 do Regimento Interno do TCU, para excluir os débitos que lhe foram impostos pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 e a multa do item 9.3 do acórdão recorrido e, em consequência, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, à empresa Sobieski & Sobieski Ltda. e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.